Tribunal: TJDFT
Processo: 0762205-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de contradição no julgado, “quanto a existencia de parametros inconstitucionais para considerar ilegal a acumulação de cargos em confronto com o texto constitucional e a jurisprudencia da Suprema Corte do País”, que seja julgada procedente a pretensão inicial.
3. O acordao embargado analisou e delimitou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando contradição alguma na prestacao jurisdicional. Os pontos apresentados nos embargos indicam inconformismo com a decisão prolatada e pretensão de reapresentar a matéria, que já foi decidida.
4. O direito a cumulação de cargos (CF, art. 37, XVI, “c”) tem previsão constitucional mas sujeita-se a verificação de legalidade de seu exercício através de procedimentos administrativos próprios. No caso em exame, em evidência a compatibilidade de horário, para o que se faz necessário que a servidora proceda ao ajuste indicado pela administração ou contradiga as conclusões da comissão, exercitando seu direito ao contraditório e ampla defesa na seara administrativa, como assentado no acórdão.
5. A contradição que permite a plausibilidade de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício a ser sanado por embargos de declaração.
6. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria.
7. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.